Tribunal: STF
Processo: Rcl 70347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Sistemática da repercussão geral. 4. Negativa de seguimento a recurso extraordinário pelo Tribunal de origem. 5. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 7. Negado seguimento à reclamação. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.